Tribunal: STF
Processo: ARE 752282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL. NUMERAÇÃO RASPADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    1. A materialidade e a autoria da infração penal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e ARE 750.040 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5.  In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA Lei nº 10.826/2003) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03) – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO – UNÂNIME.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.